Tribunal: TJDFT
Processo: 0719948-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DISCUTIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROBIDADE. ATO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DOS RÉUS EM AÇÃO PENAL. PROVA NOVA. INAPTIDÃO.

1. Na presente hipótese trata-se de ação rescisória interposta contra acórdão, sob o fundamento de violação manifesta à norma jurídica e da existência de prova nova suficiente para assegurar pronunciamento favorável aos demandantes.

2. A mera interpretação de dispostivos jurídicos diversamente do sentido pretendido pela parte não constituiu violação manifesta à norma jurídica a ensejar a aplicação do art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil. Trata-se de entendimento consolidado no enunciado no 343 da súmula de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não é admissível a "ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.

3. No presente caso, os autores questionaram a interpretação do art. 11, inc. I, da Lei no 8.429/1992, por meio da qual houve a conclusão a respeito da prática de ato de improbidade administrativa, com a subsequente aplicação das reprimendas previstas no art. 12, inc. III, do referido diploma normativo.

4. A ação rescisória não é remédio jurídico apto para rediscussão da matéria já decidida na ação originária, a respeito da qual já houve coisa julgada (art. 508 do Código de Processo Civil).

5. A condenação da parte em virtude da prática de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, nos termos do art. 11 da Lei no 8.429/1992, configura situação distinta das condenações por atos de improbidade que importem em enriquecimento ilícito (art. 9o da Lei no 8.429/1992), ou mesmo que causem prejuízo ao erário (art. 10o da Lei no 8.429/1992). 5.1. Nesse contexto a quebra dos sigilos bancários dos autores procedida nos autos de ação não consubstancia necessariamente o contexto de "nova prova" ensejadora da pretendida rescisão do provimento jurisdicional ora impugnado.

6. Agravo interno conhecido e não provido.